Tribunal: TJSP
Processo: 1011528-37.2020.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Embargos de declaração. Resilição de compromisso de venda e compra por iniciativa do comprador. Caráter infringente dos dois recursos. O Tribunal seguiu a linha jurisprudencial do STJ ao definir percentual de 25% de retenção, excluindo fruição de terreno vago. Admitiu as arras confirmatórias no montante a ser restituído e não permitiu reembolso parcelado. Não admitiu incidência da lei nova em

Ementa:
Embargos de declaração. Resilição de compromisso de venda e compra por iniciativa do comprador. Caráter infringente dos dois recursos. O Tribunal seguiu a linha jurisprudencial do STJ ao definir percentual de 25% de retenção, excluindo fruição de terreno vago. Admitiu as arras confirmatórias no montante a ser restituído e não permitiu reembolso parcelado. Não admitiu incidência da lei nova em contratos antigos. Portanto, não há vício formal a ensejar modificação do resultado. Pela sucumbência parcial, inclusive nos recursos, não foi aplicado o art. 85, § 11o, do CPC, o que será mantido como forma de equilíbrio das despesas. Embargos rejeitados.